Tribunal: STJ
Processo: 0000957-38.2009.8.11.0055
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2179398 - MT(2022/0235481-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: V D B
ADVOGADOS
: ALINE OLIVEIRA LAMMEL - MT014259
VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - MT010453O
AGRAVADO
: B DO B S
ADVOGADOS
: NELSON FEITOSA - MT003839
NELSON FEITOSA JUNIOR - MT008656
BRUNO RAMOS DOMBROSKI - RJ173725
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA. AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ.
DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. Segundo a jurisprudência dessa Corte Superior, "as condições da ação e
os pressupostos processuais, como a litispendência e a exceção de coisa
julgada, são matérias de ordem pública e podem ser aventadas em
" (EDcl no AgRg nos EDcl no
qualquer tempo ou grau de jurisdição
Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.309.826/RS,
Terceira Turma, julgado em 1o/
DJe
.
3/2016,
7/3/2016)
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
4.
Os
segundos
embargos
de
declaração,
ao
reiterarem
argumentos articulados nos primeiros, revelam caráter manifestamente
protelatório, ensejando a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
II. Dispositivo
5. Agravo em recurso especial desprovido.
Documento eletrônico VDA54038317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/02/2026 14:29:20
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 5f65bbc2-5321-4dcf-bbe9-87825aaae791

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
03/02/2026
09/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA54038317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/02/2026 14:29:20
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 5f65bbc2-5321-4dcf-bbe9-87825aaae791

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2179398 - MT (2022/0235481-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: V D B
ADVOGADOS
: ALINE OLIVEIRA LAMMEL - MT014259
VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - MT010453O
AGRAVADO
: B DO B S
ADVOGADOS
: NELSON FEITOSA - MT003839
NELSON FEITOSA JUNIOR - MT008656
BRUNO RAMOS DOMBROSKI - RJ173725
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. COISA
JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA. AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ.
DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.
2. Segundo a jurisprudência dessa Corte Superior, "as condições da ação e
os pressupostos processuais, como a litispendência e a exceção de coisa
julgada, são matérias de ordem pública e podem ser aventadas em qualquer
" (EDcl no AgRg nos EDcl no
tempo ou grau de jurisdição
Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 1.309.826/RS,
Turma, julgado em 1o/3/2016, DJe
.
7/3/2016)
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
4.
Os
segundos
embargos
de
declaração,
ao
reiterarem
argumentos articulados nos primeiros, revelam caráter manifestamente
protelatório, ensejando a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA53236644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 18:06:13
Código de Controle do Documento: 02b40cc5-d003-40d5-89f8-8aba4aeb2893

II. Dispositivo
5. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto por V. D. B. contra decisão
que inadmitiu o recurso especial em razão da não demonstração da violação da lei
federal, da ausência de prequestionamento (
Súmulas n. 282 e 356
Súmula n. 211/STJ;
do STF), assim como da incidência da
tendo ainda sido reputado
Súmula n. 7/STJ,
prejudicado o dissídio jurisprudencial em face do óbice da
(fls. 1.783-
Súmula n. 7/STJ
1.796).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 1.471-1.472):
RAC – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRETENDIDA COMPLEMENTAÇÃO DOS
LUCROS CESSANTES – PRELIMINAR DE COISA JULGADA ACOLHIDA –
CAUSA DE PEDIR IDÊNTICA À AÇÃO JÁ JULGADA E ACOBERTADA PELO
MANTO DA IMUTABILIDADE – AUSÊNCIA DE FATO NOVO CAPAZ DE
ALTERAR
O
CENÁRIO
FÁTICO
E
DE
PROVOCAR
NOVO
POSICIONAMENTO DO ESTADO- JUIZ – PROCESSO EXTINTO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DO
PRODUTOR RURAL DESPROVIDO.
1 - O objeto do processo é identificado a partir da teoria dos três
, que
eadem
consiste nas partes, na causa
e no pedido, servindo para distinguir as
petendi
ações, tal como disposto no
§ 2.o, do Código Processual de 1973. As
art. 301,
partes e o pedido configuram a relação subjetiva da ação, ao passo que a
causa de pedir se enquadra na dimensão objetiva. Nessa esteira, é certo que
não há no CPC (seja de 1973 ou de 2015) que ligue a causa de pedir aos
limites da coisa julgada.
2 – No caso concreto, o Apelante não alterou, em absolutamente nada a causa
de pedir. Ao contrário, estribou pedido complementar em causa de pedir
idêntica àquela apresentada na Ação de Indenização por Danos Materiais
(Lucros Cessantes) e Morais n.o 159/2002, o que, por si só, obsta o
processamento desta demanda, pouco importando se o pedido difere no
tocante o lapso dos lucros cessantes.
3 - Se não há alteração da causa de pedir em relação àquela já enfrentada e
julgada, ou seja, se inexiste fato novo capaz de provocar novo posicionamento
do Estado-Juiz, não há motivos para o processamento desta demanda,
estando diante de verdadeiro absurdo jurídico.
4 - Esta demanda não apresenta causa de pedir mais abrangente que a Ação
de Indenização por Danos Materiais (Lucros Cessantes) e Morais n.o 159/2002;
na verdade, são processos idênticos, com o único e exclusivo objetivo de
“complementar os lucros cessantes”, o que não se admite, pois a chance de o
Apelante dizer o seu direito no tocante à extensão dos danos já se encerrou,
sendo vedada a reabertura dessa discussão, principalmente porque não há
fato novo (causa de pedir inovadora) que provoque o julgador a decidi-la
novamente.

Os embargos de declaração de fl. 1.523 foram acolhidos, sob a seguinte
ementa (fls. 1.523-1.524):
Documento eletrônico VDA53236644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 18:06:13
Código de Controle do Documento: 02b40cc5-d003-40d5-89f8-8aba4aeb2893

RED – AÇÃO INDENIZATÓRIA COM A PRETENSÃO DE COMPLEMENTAR
LUCROS CESSANTES – ERRO MATERIAL NA PROCLAMAÇÃO DO
RESULTADO – CORREÇÃO – POSSIBILIDADE DE ALTERAR O
ENTENDIMENTO ANTES DE ENCERRADO O JULGAMENTO PELO ÓRGÃO
COLEGIADO – ALEGADA CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE –
VÍCIOS INOCORRENTES NO JULGADO – EMBARGOS ACOLHIDOS
APENAS PARA SANAR ERRO MATERIAL.
1 - Acolhe-se, em parte, os Aclaratórios para sanar erro material do acórdão
atinente à proclamação do resultado, com a supressão de termo que não
guarda conexão com o que ficou decidido.
2 – Se o julgado não contém vícios de omissão, contradição ou obscuridade,
rejeitam-se os Aclaratórios fundados nesses argumentos.
3 - Se não há alteração da causa de pedir em relação àquela já enfrentada e
julgada, não há motivos para o processamento de nova demanda, estando
diante de verdadeiro absurdo jurídico, eis que o Embargante ajuizou processo
idêntico com o único e exclusivo objetivo de “complementar os lucros
cessantes”.
4 – Se o Embargante não se conforma com o resultado do julgamento, os
Aclaratórios não se prestam para sua modificação.

Os embargos de declaração foram rejeitados, com aplicação de multa (fls.
1.631-1.659).
Nas razões do recurso especial (fls. 1.662-1.697), interposto com fundamento
no
III, alíneas “a” e “c”, da CF, a parte recorrente alegou, além de dissídio
art. 105,
jurisprudencial, violação dos seguintes dispositivos legais:
(i)
I e II, do CPC, pelos seguintes fundamentos (fls. 1.677-1.683):
art. 1.022,
Resumidamente, de acordo com as sessões de julgamento do recurso
decorreu da seguinte forma:
a) Preliminar de coisa julgada afastada por maioria de votos com quórum da
técnica de julgamentos ampliados, nos termos do voto do Relator, Exmo. Des.
Dr. Sebastião de Moraes Filho;
b) Questão de ordem afastada nos termos do voto do Relator;
c) Mérito: recurso julgado improcedente e manutenção da sentença de primeiro
grau, conforme voto da Exma. Des. Clarice Claudio da Silva;
O que se traduziu no teor do Acórdão, no entanto, foi:
a) Preliminar de coisa julgada: acolhimento nos termos do voto da Vogal,
Exma. Des. Marilsen Andrade Addario;
b) Questão de ordem sobre aditamento da petição inicial: não constou voto;
c) Mérito: acolhimento da preliminar de coisa julgada pela Desa. Clarice
Claudino da Silva.
[...]
Destarte, data máxima vênia ao voto proferido pela Exma. Des. Dra. Marilsen
Andrade Addário, evidente que há contradição na decisão proferida entre o que
foi decidido durante a sessão de julgamento (rejeição da preliminar de coisa
julgada) e o que foi colacionado no inteiro teor e ementa (acolhimento da
preliminar de coisa julgada).
Documento eletrônico VDA53236644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 18:06:13
Código de Controle do Documento: 02b40cc5-d003-40d5-89f8-8aba4aeb2893

Tende, também, a ser obscura, pois apenas a leitura da ementa e do inteiro
teor levam o leitor a falsa compreensão de que a coisa julgada não foi rejeitada
em preliminar.
Ressalta-se, por oportuno, que a questão de ordem também foi trazida durante
o julgamento, com suposta afronta ao artigo 329 do CPC, ou seja, intenção do
autor adiantar de forma indevida a petição inicial.
Tal questão de ordem foi rejeitada por maioria dos votos do Plenário durante a
sessão do dia 23 de setembro.
[...]
No entanto, a questão de ordem não foi incluída no inteiro teor ou ementa do
julgamento. Sendo apenas mencionada no Acórdão, novamente levanta-se
dúvida quanto a obscuridade, omissão e contrariedade no julgamento da
questão de ordem.
Seguindo o julgamento, foi desprovido o recurso de apelação com extinção do
feito. Contudo, o voto da Exma. Des. Dra. Clarice Claudino da Silva, já
figurando como redatora, está fundamentado na preliminar de coisa julgada,
como se não tivesse a rejeição dessa temática.
[...]
Observa-se, porém, que na sessão de julgamento que objetivou apenas a
análise do mérito da demanda, a Exma. Des. Dra. Clarice Claudino da Silva,
teve outro posicionamento quanto a decisão de primeiro grau.
[...]
Há ainda, mais uma divergência a ser reconhecida por esta Corte.
[...]
Em que pese os argumentos delineados pela nobre desembargado, há grande
divergência em estabelecer a manutenção da sentença de primeiro grau e
entre a extinção do processo sem resolução de mérito.

(ii)
e § 2o, do CPC, sob o argumento de que “
art. 337, inciso VI
a coisa julgada
foi alegada pela nobre julgadora, não foi objeto de contrarrazões no recurso de apelação.
” (fl.
Tal prática, afronta o que a lei processual dispõe sobre o ônus da alegação do réu
1.694);
(iii) arts. 186 e 927 do Código Civil, pois “o julgamento do recurso de apelação,
não considerou a intenção da reparação civil por danos que o Recorrente sofreu. Dando
o caso como extinto sem resolução de mérito é negar vigência aos dispositivos do
” (fl. 1.685);
Diploma Civil
(iv) arts. 302 do
e 159 do CC/1916, porque “
CPC/1973
o julgamento do
recurso de apelação, não considerou a intenção da reparação civil por danos que o
Recorrente sofreu. Dando o caso como extinto sem resolução de mérito é negar vigência
” (fl. 1.685); e
aos dispositivos do Diploma Civil
Documento eletrônico VDA53236644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 18:06:13
Código de Controle do Documento: 02b40cc5-d003-40d5-89f8-8aba4aeb2893

(v)
§ 2o, do CPC, visto que “
art. 1.026,
não é justificado então a aplicação de
multa por recurso protelatório quando o recurso oposto tem o exclusivo intuito de esgotar
” (fl. 1.694).
instância ordinária
No agravo (fls. 1.797-1.810), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 1.813-1.816).
É o relatório.
VOTO
Na origem, V. D. B. ajuizou ação indenizatória contra o BANCO DO BRASIL S
/A, tendo em vista que, "no ano de 1987[,] contraiu dois empréstimos junto à citada
instituição financeira, Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias de números 87/0088-2
e +87/00-41-0, com vencimentos para
Que, apesar de quitados tais títulos, a
15/08/1988.
instituição financeira, ora apelada, protocolizou Juno ao Banco do Estado de Mato
Grosso, uma comunicação de irregularidade de crédito/rural, desvio de finalidade em
relação ao penhor oferecido sem a necessária remissão, que fora encaminhada pela
Superintendência Regional de Operações de Mato Grosso ao Departamento de Crédito
Rural – Divisão de Impedimento do Cadastro do Banco Central do Brasil, protocolo
datado de
sendo esta data, segundo o alegado, um marco inicial onde deixou
21/12/88,
de ser produtor rural. Que, em face do acontecido, não mais pode formalizar
empréstimos e que concluiu pela venda da sua propriedade. Sustentou, ainda, que, em
" (fl. 1.447).
face do exposto, teve que responder a processo crime
O Juízo da 1a Vara Cível julgou improcedente a ação, por entender que, "
desde o início[,] deixo externado que a demanda não procede na medida em que não
restaram configurados os elementos indispensáveis a tanto, no que tange
responsabilidade civil do Banco demandado, como será, a partir de agora, demonstrado.
A própria conduta do Banco do Brasil S/A, primeiro elemento da responsabilidade civil, se
não fora perfeita, contou significativamente com postura inapropriada do autor na relação
jurídica firmada entre ambos. Não custa lembrar que, não obstante o pagamento da
dívida, em 30.08.88 (fl. 78), conforme relatório de fiscalização de 14.07.88 (fls. 151/152),
o autor plantou em área inferior ao que constou do custeio e, ainda, alienou a safra
apenhada para terceiros antes mesmo da sua colheita. Logo, não se pode dizer que a
" (fl. 1.157).
conduta do autor não contribuiu para o desfecho que se seguiu
No julgamento do recurso de apelação, é possível aferir os seguinte votos:
- Relator Desembargador Sebastião de Moraes Filho deu parcial provimento
ao recurso (fl. 1.449):
Documento eletrônico VDA53236644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 18:06:13
Código de Controle do Documento: 02b40cc5-d003-40d5-89f8-8aba4aeb2893

(a) – Reconhecer o ato ilícito praticado pelo BANCO DO BRASIL S/A, quando,
por conta e risco, depois de quitada a divida por parte de VITALINO DALA
BONNA, enviou aquela funesta correspondência que o alijou de sua condição
de empresário da área agrícola, nos termos já estabelecidos no julgamento
anterior (RAC 57.014/2018).
(2) – Reconhecer a existência dos LUCROS CESSANTES – O QUE
RAZOAVELMENTE DEIXOU DE GANHAR - período de 2002/2003 a 2018
/2019, totalizando 16 (dezesseis safras), aplicando-se a média anual de R$
438.238,42 (quatrocentos e trinta e oito mil, duzentos e trinta e oito reais), em
relação a cada safra (o que razoavelmente deixou de ganhar, artigo 1.059 do
CC), com juros de mora de 1% e correção monetária, pelo INPC/IGPM, a partir
do ano seguinte de cada safra.
(3) – Condenar o BANCO DO BRASIL S/A, nos custos do processo e
honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado da condenação, em consonância com o prescrito no § 2o, do artigo
85, do Código de Processo Civil.
(5) – Determinar que a liquidação se faça por meros cálculos aritméticos.”.

- Pedido de vista pela Desembargadora Marilsen Andrade Addario (2a Vogal)
(fls. 1.449-1.460):
PRELIMINAR DE COISA JULGADA
[...]
Sob essa ótica, de se reconhecer que não há mais ato ilícito a ser reparado,
sendo certo que, conforme afirmado pelo próprio recorrente, houve COISA
JULGADA, não só em relação ao ato ilícito ocorrido no longínquo ano de 1988,
como também no tocante aos danos dele decorrentes (lucros cessantes),os
quais não devem ser eternizados em nova demanda, sob pena de flagrante
enriquecimento sem causa e ofensa ao previsto no
do Código Civil.
art. 884
[...]
Com essas considerações, peço vênia ao eminente Relator Des. Sebastião de
Moraes Filho, para acolher a preliminar de coisa julgada e julgar extinto o
processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, V, do CPC/15.
[...]
MÉRITO
[...]
Diante do exposto e sem maiores delongas, peço vênia ao eminente Relator
Des. Sebastião de Moraes Filho, para negar provimento ao recurso, a fim de
manter a sentença que julgou improcedente a ação.

- Voto vista da Desembargadora Clarice Claudino da Silva (1a Vogal) (fl. 1.469):
Feitas essas considerações, peço vênia ao nobre Relator para acompanhar a 2.
a Vogal e acolher a preliminar de coisa julgada. De conseguinte, julgo extinto o
processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, V, do CPC.

Da deficiência na prestação jurisdicional
Documento eletrônico VDA53236644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 18:06:13
Código de Controle do Documento: 02b40cc5-d003-40d5-89f8-8aba4aeb2893

Inexiste afronta ao
do CPC quando o acórdão recorrido pronuncia-
art. 1.022
se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-
se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo
Juízo.
Passo a análise de cada um dos supostos vícios no acórdão recorrido.
(i) Do julgamento pelo quórum ampliado
A parte alega que, "em 01 de julho de 2020, a quarta sessão para julgamento
da apelação foi realizada, com a convocação do Exmo. Des. Dr. João Ferreira Filho e
Exma. Des. Dra. Nilza Maria Pôssas de Carvalho. A decisão desta sessão foi, por
" (fl.
maioria de votos, o Colegiado entendeu pela rejeição da preliminar de coisa julgada
1.676).
Ao julgar os primeiros embargos de declaração, o TJMT informou que, "
reincluído na pauta de julgamento, foi justificado novo adiamento em virtude da ausência
do Relator sorteado. Finalmente, em
o Colegiado chegou ao consenso
23/09/2020,
parcial, já que, por maioria, vencido o Relator, desproveram o apelo do Embargante
.
nos termos do voto desta Redatora Designada Ao contrário do alegado pelo
Embargante, o voto proferido pela ilustre Desa. Marilsen Andrade Addario
concernente à ofensa da coisa julgada compõe o inteiro teor do acórdão, sendo
perfeitamente possível compreender seu raciocínio no tocante essa questão de
Aliás, no seu voto escrito, está muito bem fundamentado os motivos pelos quais
ordem.
a levaram confirmar a sentença que julgou improcedente o mérito, ratificando, na íntegra,
" (fls. 1.526-1.527 - grifei).
o que ficou decidido pelo Juiz da causa
(ii) Da contradição no resultado
Nesse ponto, a parte alega que "há contradição na decisão proferida entre o
que foi decidido durante a sessão de julgamento (rejeição da preliminar de coisa julgada)
e o que foi colacionado no inteiro teor e ementa (acolhimento da preliminar de coisa
julgada). Tende, também, a ser obscura, pois apenas a leitura do da ementa e do inteiro
teor levam o leitor a falsa compreensão de que a coisa julgada não foi rejeitada em
" (fl. 1.679).
preliminar
Os primeiros embargos de declaração foram acolhidos para sanar essa
contradição: "por se tratar de questão preliminar, o resultado proclamado está correto
quando diz: '[...] POR MAIORIA, REJEITARAM A QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA
PELA 2a. VOGA (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO); E, TAMBÉM POR
MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO
VOTO DA 1a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA)'. O erro material está no
seguinte trecho da redação do resultado proclamado: 'POR UNANIMIDADE,
REJEITARAM A PRELIMINAR DE COISA JULGADA; [...]', porque não foi isso que a
Documento eletrônico VDA53236644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 18:06:13
Código de Controle do Documento: 02b40cc5-d003-40d5-89f8-8aba4aeb2893

Câmara decidiu. Logo, é de rigor a supressão dessa parte do acórdão, já que não é
" (fl. 1.527).
consentâneo com o que ficou decidido por derradeiro
Portanto, não há dúvida que o TJMT, por maioria, acolheu o reconhecimento
da preliminar de coisa julgada.
(iii) Da questão de ordem
A parte alega que "a questão de ordem também foi trazida durante o
julgamento, com suposta afronta ao artigo 329 do CPC, ou seja, intenção do autor
adiantar de forma indevida a petição inicial. Tal questão de ordem foi rejeitada por
maioria dos votos do Plenário durante a sessão do dia 23 de setembro. [...]. No entanto,
a questão de ordem não foi incluída no inteiro teor ou ementa do julgamento. Sendo
apenas mencionada no Acórdão, novamente levanta-se dúvida quanto a obscuridade,
" (fls. 1.679-1.680).
omissão e contrariedade no julgamento da questão de ordem
Nesse aspecto, constou no acórdão recorrido que "a segunda questão de
ordem suscitada pela Desa. Marilsen Andrade Addario, atinente à ofensa do artigo 329
"
do CPC, foi decidida oralmente pelo Órgão Colegiado, tendo sido rejeitada por maioria
(fl. 1.527).
Ao julgar os embargos de declaração, o TJMT esclareceu que "por se tratar de
questão preliminar, o resultado proclamado está correto quando diz: '[...] POR MAIORIA,
REJEITARAM A QUESTAO DE ORDEM SUSCITADA PELA 2a. VOGA (DESA.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO); E, TAMBÉM POR MAIORIA, VENCIDO O
RELATOR, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL
(DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA)'. O erro material está no seguinte trecho da
redação do resultado proclamado: 'POR UNANIMIDADE, REJEITARAM A PRELIMINAR
DE COISA JULGADA; [...]', porque não foi isso que a Câmara decidiu. Logo, é de rigor a
supressão dessa parte do acórdão, já que não é consentâneo com o que ficou decidido
por derradeiro. [...]. Feitas essas considerações, ACOLHO EM PARTE os Aclaratórios
apenas para sanar erro material no tocante à proclamação do resultado do julgamento,
que passa a ser: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA
CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob
a Presidência Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora,
proferiu a seguinte decisão: 'POR MAIORIA, REJEITARAM A QUESTAO DE ORDEM
SUSCITADA PELA 2a. VOGA (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO); E, TAMBÉM
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS
" (fls. 1.527-1.528).
DO VOTO DA 1a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA)'
(iv) Da divergência no voto
Documento eletrônico VDA53236644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 18:06:13
Código de Controle do Documento: 02b40cc5-d003-40d5-89f8-8aba4aeb2893

Do disposto no acórdão recorrido é possível aferir que a Desembargadora
Clarice Claudino da Silva inicialmente havia analisado o mérito, mas alterou seu
entendimento após o voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addário, conforme se
depreende do acórdão recorrido (fls. 1.526-1.528):
Nos termos da orientação consolidada na Corte Superior de Justiça e neste
Tribunal de Justiça, nos julgamentos colegiados, antes de proclamado o
resultado final, é permitido, a qualquer de seus integrantes, a alteração ou
retificação de seu voto.
Dito de outra maneira, o resultado do julgamento decorre da compreensão dos
julgadores acerca do tema discutido e, antes de encerrado o julgamento, que
pode se prolongar por várias sessões, o membro do Órgão Julgador tem todo o
direito de rever seu posicionamento anterior e retificar o que havia decidido.
[...]
Relativamente à questão de fundo, esta Redatora explicou que o Embargante
foi produtor rural em Tangará da Serra e, em 1987, aderiu a 02 (duas) Cédulas
Rurais Hipotecárias e Pignoratícias, vencidas em
e quitadas em
15/08/1988
30/08/1988.
[...]
Ao decidir sobre a questão, me filiei ao raciocínio da Desembargadora Marilsen
Andrade Addário, de que não há mais ato ilícito a ser reparado.
Foi dito de forma clara e coesa que o Embargante não alterou, em
absolutamente nada a causa de pedir. Ao contrário, estribou pedido
complementar em causa de pedir idêntica àquela apresentada na Ação de
Indenização por Danos Materiais (Lucros Cessantes) e Morais no 159/2002,
obstando o processamento desta demanda, pois pouco importa se o pedido
difere no tocante o lapso dos lucros cessantes.
Se não há alteração da causa de pedir em relação àquela já enfrentada e
julgada, não há motivos para o processamento desta demanda, estando diante
de verdadeiro absurdo jurídico, eis que são processos idênticos com o único e
exclusivo objetivo de “complementar os lucros cessantes”.

Desse modo, não assiste razão à parte, visto que o Tribunal
decidiu a
a quo
matéria controvertida nos autos, ainda que contrariamente a seus interesses, não
incorrendo em nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Da coisa julgada
Preliminarmente, segundo a jurisprudência do STJ, "as condições da ação e
os pressupostos processuais, como a litispendência e a exceção de coisa julgada, são
matérias de ordem pública e podem ser aventadas em qualquer tempo ou grau de
" (EDcl no AgRg nos EDcl no
Relator Ministro Ricardo
jurisdição
REsp n. 1.309.826/RS,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1o/3/2016, DJe
.
7/3/2016)
Portanto, não houve ofensa ao
do CPC pelo fato de o Tribunal de
art. 337
origem ter conhecido a coisa julgada de ofício.
Documento eletrônico VDA53236644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 18:06:13
Código de Controle do Documento: 02b40cc5-d003-40d5-89f8-8aba4aeb2893

Ademais, o TJMT reconheceu a existência da coisa julgada após análise de
outro processo, nos seguintes termos (fl. 1.458):
Não se deve olvidar que a ação foi julgada improcedente pelo d. juiz Dr. Flávio
Maldonado de Barros, por entender, em suma, que os danos são meramente
hipotéticos e que situação idêntica já foi tratada através dos Autos no 159/2002.
Consoante asseverado pelo e. relator, mister ressaltar que já tramitou ação
idêntica (Autos no 159/2002) e, naquela oportunidade, o autor/apelante
requereu em face dos atos praticados pela instituição financeira indenização
por danos morais e materiais – lucros cessantes em relação às safras de 1989
/1990 a 2001/2002.
Como dito anteriormente, houve a interposição de recurso de apelação cível
(RAC no 57014/2008), julgado em 1o/10/2008, pela C. 5a Câmara Cível, com o
parcial provimento do recurso do ora autor/apelante. Posteriormente, foi
interposto o Recurso Especial no 1.679.620 – MT, sob a relatoria do Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, adentrando em relação ao mérito, onde o
recurso foi negado provimento.
Assim, a meu ver, inconteste que os fatos relatados na petição inicial já foram
julgados e os pedidos foram devidamente apreciados, não sendo crível que os
lucros cessantes sejam novamente analisados com base no mesmo fato
/mesmo ato ilícito da ação anterior.
[...]
Diante de todo exposto, peço vênia ao eminente relator, pois ouso pensar de
forma diferente, pois se houve a reparação do dano na Ação no 159/2002 e
não podemos a cada safra reviver um dano ocorrido no ano de 1988 (restrição
indevida).

Rever a conclusão do acórdão, quanto à coisa julgada, pela análise de outros
autos, demandaria incursão no campo fático-probatório, providência vedada na via
especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
Mantendo o acórdão que reconheceu a coisa julgada, fica prejudicado o
pedido referente à reparação civil (arts. 159, 186 e 927 do CC e 302 do
.
CPC/1973)
Da multa dos embargos de declaração
O Tribunal de origem aplicou a multa após os segundos embargos de
declaração, que reiteravam os pontos levantados no primeiro, evidenciando seu caráter
manifestamente protelatório. Confira-se:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
PRECEDENTES DO STJ E STF. PENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA.
FIADOR. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. SÚMULA 83 DO STJ. NÃO
PROVIMENTO.
[...]
3. A parte agravante interpôs o segundo embargos de declaração com o nítido
propósito de rediscutir a decisão, o que não se presta a via eleita, circunstância
Documento eletrônico VDA53236644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 18:06:13
Código de Controle do Documento: 02b40cc5-d003-40d5-89f8-8aba4aeb2893

a evidenciar o caráter manifestamente protelatório dos embargos de
declaração, o que enseja a validade da aplicação da multa prevista no artigo
1.026, § 2o, do CPC;
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 2.258.690/PR,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
11/12/2023,
15/12/2023.

Ademais, "o Tribunal estadual, soberano no exame do acervo fático-probatório
dos autos, entendeu pelo evidente intuito protelatório dos embargos de declaração, razão
pela qual a pretensão de afastamento da multa prevista no
§ 2o, do CPC
art. 1.026,
" (AgInt no
relator
encontra óbice na Súmula 7 desta Corte
AREsp n. 2.202.098/SC,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
17/4/2023,
20/4/2023)
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários advocatícios
art. 85,
CPC/2015,
em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo, sob condição suspensiva de exigibilidade, por ser beneficiário da
justiça gratuita.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53236644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 18:06:13
Código de Controle do Documento: 02b40cc5-d003-40d5-89f8-8aba4aeb2893

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.179.398 / MT
Número Registro: 2022/0235481-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00009573820098110055 9573820098110055
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : V D B
ADVOGADOS : ALINE OLIVEIRA LAMMEL - MT014259
VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - MT010453O
AGRAVADO
: B DO B S
ADVOGADOS : NELSON FEITOSA - MT003839
NELSON FEITOSA JUNIOR - MT008656
BRUNO RAMOS DOMBROSKI - RJ173725
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54011921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:27:31
Código de Controle do Documento: 47131a1b-4305-47af-a2db-ba77fe95c838

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:27:31
Código de Controle do Documento: 47131a1b-4305-47af-a2db-ba77fe95c838